Tribunal: TJSP
Processo: 2152110-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ART. 835, INCISO XII, DO CPC – ADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – FATO NÃO DEMONSTRADO – IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE UM DOS EXECUTADOS – FATO QUE NÃO O TORNA IMPENHORÁVEL – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ART. 835, INCISO XII, DO CPC – ADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – FATO NÃO DEMONSTRADO – IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DE UM DOS EXECUTADOS – FATO QUE NÃO O TORNA IMPENHORÁVEL – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152110-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
agravantes CPFX EMPREENDIMENTOS LTDA, CRISTIANO PINTO FERREIRA,
LETÍCIA DE OLIVEIRA PINTO FERREIRA e LUIZ HENRIQUE PINTO
FERREIRA, é agravado DIGITAL VIDEO PRODUÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152110-52.2020.8.26.0000 -Voto no 48472
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2152110-52.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: CPFX EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS
AGRAVADA: DIGITAL VÍDEO PRODUÇÕES LTDA
VOTO No 48.472
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA
DE DIREITOS AQUISITIVOS ORIUNDOS DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ART. 835, INCISO
XII, DO CPC ADMISSIBILIDADE ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PENHORA FATO NÃO DEMONSTRADO
IMÓVEL
ONDE
FUNCIONA
ESCRITÓRIO
DE
ADVOCACIA DE UM DOS EXECUTADOS FATO QUE
NÃO O TORNA IMPENHORÁVEL PRECEDENTES DO
STJ E DESTA CORTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
em
execução de título extrajudicial, da decisão que autorizou
penhora de direitos aquisitivos de imóvel objeto de
promessa de compra e venda pertencentes ao coexecutado
Luiz Henrique Pinto Ferreira, nos termos do art. 835,
inciso XII, do CPC.
Alegam os agravantes excesso de penhora,
pois a execução está garantida pela constrição no rosto
dos autos do inventário do pai e avô dos executados,
Processo no 0008310-93.2012.8.26.0577, da 2a Vara da
Família e Sucessões de São José dos Campos. Alegam também
impenhorabilidade
do
imóvel,
pois
nele
funciona
o
escritório de advocacia do coexecutado Cristiano Pinto
Ferreira, de onde retira seu sustento e de sua família.
Invocam o princípio da menor onerosidade da execução para
o devedor. Pedem reforma.
Negada a liminar, os autos foram enviados à
Mesa.
É o Relatório.
Foi realizada penhora no rosto dos autos do
inventário de José Pinto Ferreira, pai e avô dos
executados, Processo no 0008310-93.2012.8.26.0577, da 2a
Vara da Família e Sucessões de São José dos Campos, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152110-52.2020.8.26.0000 -Voto no 48472
3
não é possível saber se a constrição recaiu sobre bens
suficientes para garantia da execução, pois o processo de
inventário corre em segredo de justiça e o exequente não
teve acesso ao conteúdo daqueles autos (fls. 294 e 305 dos
autos da execução). Certidão de objeto e pé solicitada
pelo juiz da execução nada esclarece a respeito dos bens
deixados por José Pinto Ferreira (fls. 313 e 322/323 dos
autos da execução), o que impede aferir alegação de
excesso de penhora.
De
resto,
penhora
sobre
direitos
aquisitivos derivados de promessa de compra e venda tem
previsão legal no art. 835, inciso XII, do CPC e o fato de
o imóvel abrigar o escritório de advocacia de um dos
executados não o torna impenhorável, conforme antigo
entendimento
do
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp
98.025/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 30.03.1998; REsp
857.327/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05.09.2008).
Assim também vem decidindo esta Corte:
Agravo de Instrumento no 2195004-48.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Correia Lima, j. 06.11.2017; Agravo de Instrumento no
2115824-12.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j.
19.07.2019;
Agravo
de
Instrumento
no
2261473-08.2019.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araújo, j.
06.12.2019.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator